Tribunal: TJMT
Processo: 0002352-05.2016.8.11.0028
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002352-05.2016.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capacidade]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[V. P. S. - CPF: 072.810.581-01 (APELADO), VERA LUCIA DE SOUZA - CPF: 622.475.651-15 (ADVOGADO), OLIMPIO DE ARRUDA LEITE NETO - CPF: 024.778.921-69 (ADVOGADO), MARTA IZABEL PRADO DE ARRUDA SALES - CPF: 654.194.561-68 (APELADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), 15 Ciretran de Pocone (APELANTE), Concessionaria Fiat Domani (APELANTE), Empresa Eig (APELANTE), STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (APELANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (APELANTE), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), EIG MERCADOS LTDA - CNPJ: 06.316.183/0001-35 (APELANTE), DANIEL AUGUSTO MESQUITA - CPF: 967.046.321-15 (ADVOGADO), STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (APELADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), MARTA IZABEL PRADO DE ARRUDA SALES - CPF: 654.194.561-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EIG MERCADOS LTDA - CNPJ: 06.316.183/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA SATISFATIVA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR MENOR PORTADORA DE SÍNDROME DE DOWN. CONSÓRCIO E CONCESSIONÁRIA. CARTA DE CRÉDITO. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ENTRAVES ADMINISTRATIVOS NO REGISTRO VEICULAR. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO.

FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA LEGÍTIMA. HIPERVULNERABILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente tutela antecipada de urgência satisfativa proposta por menor portadora de Síndrome de Down, representada por sua genitora, condenando as apelantes solidariamente ao pagamento de danos morais, decorrente de entraves na entrega e registro de veículo automotor adquirido com benefício de isenção fiscal para pessoa com deficiência.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se as apelantes possuem legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, considerando a alegação de que os entraves decorrem de exigências do DETRAN/CIRETRAN; (ii) saber se as condutas das requeridas configuram responsabilidade civil solidária na cadeia de consumo, especialmente quanto ao dever de informação adequada sobre os procedimentos necessários para registro do veículo em nome de menor; e (iii) saber se a frustração da expectativa legítima de entrega do veículo, em contexto de hipervulnerabilidade envolvendo menor portadora de deficiência, caracteriza dano moral indenizável e se o quantum arbitrado mostra-se proporcional e razoável.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade passiva das apelantes resta configurada em razão de sua participação direta na cadeia de fornecimento, uma vez que o consórcio liberou carta de crédito e a concessionária intermediou o processo de aquisição, estabelecendo vínculo jurídico direto com a consumidora e assumindo responsabilidades específicas no negócio jurídico.

4. A responsabilidade civil solidária encontra fundamento na teoria da cadeia de consumo prevista no artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pois ambas as apelantes atuaram como fornecedoras na comercialização do veículo, falhando no dever de informação adequada sobre os procedimentos necessários para registro em nome de menor portadora de deficiência.

5. A caracterização do dano moral decorre da frustração de expectativa legítima da consumidora quanto à entrega do veículo adquirido, agravada pelo contexto de hipervulnerabilidade da menor portadora de Síndrome de Down, que necessitava do automóvel para deslocamentos a tratamentos médicos, configurando ofensa à dignidade da pessoa humana.

6. O valor indenizatório de R$ 15.000,00 mostra-se adequado aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória, pedagógica e preventiva da responsabilidade civil, sem configurar enriquecimento sem causa, considerando as circunstâncias específicas do caso e a condição de vulnerabilidade da vítima.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Majoração de honorários advocatícios em 2% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

"1. Na cadeia de consumo envolvendo aquisição de veículo por meio de consórcio e concessionária, todos os fornecedores respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente da participação específica de cada um no evento danoso. 2. A frustração de expectativa legítima na entrega de veículo adquirido por menor portadora de deficiência, especialmente quando necessário para tratamentos médicos, configura dano moral indenizável em razão do contexto de hipervulnerabilidade. 3. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias específicas do caso e a condição de vulnerabilidade da vítima."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, e 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 362; STJ, Súmula nº 43; TJ-PR, APL nº 00230973020088160001, Rel. Des. Espedito Reis do Amaral, j. 23.03.2020; TJ-SP, Apelação Cível nº 1025858-31.2023.8.26.0577, Rel. Des. Tavares de Almeida, j. 01.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelações
interpostas pelo
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
e
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que nos autos da
Tutela Antecipada de Urgência Satisfativa de Caráter Antecedente nº 0002352-05.2016.8.11.0028
, proposta por V.P.S representada por sua genitora
MARA IZABEL PRADO DE ARRUDA,
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando somente as requeridas
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e CONCESSIONÁRIA FIAT DOMANI
ao pagamento solidário de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, com correção monetária (INPC) desde a prolação da sentença (Súmula 362 STJ), e com incidência de juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (súmula 43 do STJ), além do pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor total da condenação.

Em relação aos requeridos
DETRAN/MT, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA e EMPRESA EIG
, a sentença considerou improcedentes os pedidos e condenou a AUTORA ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor total da causa, na forma do art.85, §2º do CPC, com suspensão da exigibilidade diante do deferimento da justiça gratuita.

O
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda
, apresentou recurso de apelação alegando ter cumprido todas as etapas legais relativas ao consórcio e à liberação da carta de crédito, razão pela qual não lhe cabe a responsabilidade pelo registro do contrato e emissão do Certificado de Registro de Veículo (CRV), atribuição que compete ao DETRAN/CIRETRAN, especialmente em casos envolvendo menores, razão pela qual deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva.

Alega que, após a regularização da documentação junto ao DETRAN e ao Ministério Público e a apresentação dos documentos pertinentes, o crédito foi liberado em 09/11/2016, no valor de R$ 29.464,98, à concessionária Fiat Automóveis S/A., de acordo com as normas do Contrato de Adesão, aplicáveis a todo o grupo de consorciados.

Defende a inexistência de culpa ou dolo que justifique a condenação solidária ou o pagamento de indenização por danos morais.

Ao final, requer em preliminar, o reconhecimento de sua
ilegitimidade passiva
, com a consequente extinção do feito. No mérito, requer a
improcedência
da ação, com o afastamento da responsabilidade indenizatória.
Subsidiariamente
, pleiteia a
redução do valor arbitrado a título de danos morais
, conforme os princípios da razoabilidade, adequação e equidade, além de postular que os juros de mora incidam apenas a partir do
arbitramento
.

O preparo recursal foi comprovado no id. 280725403.

A
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA,
apresentou contrarrazões, pleiteando pelo desprovimento do recurso de apelação apresentado pelo Banco Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

(Id. 280725408).

Por sua vez, a
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
, também interpôs recurso de apelação, alegando que a negativa do DETRAN/CIRETRAN em registrar o contrato e emitir o CRV em nome da menor decorre de imposições legais e regulatórias, alheias à atuação da concessionária. Por esse motivo, sustenta que
não pode ser responsabilizada
pelos entraves relacionados à análise documental e às exigências do órgão de trânsito, tampouco pela suposta demora na entrega do veículo.

Ressalva que o simples pagamento do valor do veículo não era suficiente para viabilizar sua entrega imediata, considerando que, para a fabricação de veículos com isenção de IPI e ICMS, era necessária a apresentação de documentos específicos emitidos pela Receita Federal e pela SEFAZ, os quais possuem validade de 180 dias e, no caso, já haviam expirado, sendo necessária sua renovação.

Contesta a condenação solidária ao pagamento de danos morais, argumentando ausência de comprovação de culpa ou dolo, bem como a inexistência de prova de que a autora sofreu constrangimento relevante.

Pleiteia, a reforma da sentença, com o consequente julgamento de improcedência dos pedidos formulados pela autora, subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório arbitrado.

O preparo recursal foi comprovado no id. 280725413.

A parte autora, V.P.S., representada por sua genitora
Marta Izabel Prado de Arruda
, apresentou contrarrazões aos recursos de apelação interpostos pela Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. e pela Domani Distribuidora de Veículos Ltda., pugnando pelo desprovimento de ambos, com a manutenção da sentença (Id. 280725415 e Id. 280725416).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo desprovimento dos recursos de apelação interpostos por Domani Distribuidora de Veículos e Banco Bradesco S.A. (Id. 285135870).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelações
interpostas pelo
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
e
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que nos autos da
Tutela Antecipada de Urgência Satisfativa de Caráter Antecedente nº 0002352-05.2016.8.11.0028
, proposta por V.P.S representada por sua genitora
MARA IZABEL PRADO DE ARRUDA,
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando somente as requeridas
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e CONCESSIONÁRIA FIAT DOMANI

ao pagamento, de forma solidária, da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais
, acrescida de correção monetária (INPC) desde a prolação da sentença (Súmula 362 STJ), assim como os juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (súmula 43 do STJ), além do pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor total da condenação.

Quanto aos requeridos
DETRAN/MT, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA e EMPRESA EIG
, os pedidos foram julgados improcedentes, sendo a autora condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, com suspensão da exigibilidade da verba, em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

A controvérsia em exame diz respeito à aquisição de veículo automotor por meio de consórcio, com entraves administrativos relacionados ao registro e à emissão de documentação.

A parte autora V.P.S., menor impúbere e portadora de síndrome de down, representada por sua genitora
Marta Izabel Prado de Arruda
ajuizou ação contra múltiplos réus, entre eles: 15ª Ciretran de Poconé, Bradesco Administradora de Consórcios Ltda, Concessionária Fiat Domani, FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda e o Estado de Mato Grosso.

A genitora da menor buscou adquirir um veículo automotor com isenção tributária, benefício legal conferido a pessoas com deficiência. Para tanto, iniciou procedimento administrativo junto à Receita Federal, conforme orientação da concessionária Domani, que a encaminhou para avaliação médica no Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Correa (CRIDAC).

Em 26/08/2015, foi emitido laudo médico favorável, possibilitando o deferimento da isenção fiscal para aquisição do veículo. Em seguida, a concessionária assumiu a responsabilidade de encaminhar a documentação necessária à Receita Federal, obtendo o deferimento do benefício.

Posteriormente, a representante legal retirou o laudo de avaliação e escolheu o veículo na concessionária, que o faturou em nome da menor, utilizando-se de carta de crédito contemplada proveniente de consórcio administrado pela instituição financeira
Banco Bradesco
.

O consórcio liberou a carta de crédito no valor de R$ 28.360,00, insuficiente para o valor total do veículo, sendo exigido pagamento complementar no valor de R$ 11.960,64, valor este quitado pela mãe da menor, Marta Izabel, por meio de boleto emitido em nome da menor.

Foram também pagas todas as taxas obrigatórias para liberação do veículo, como licenciamento, seguro obrigatório, gravame e lacração, com boletos também em nome da menor.

Contudo, ao tentar registrar o contrato junto ao DETRAN/CIRETRAN para emissão do Certificado de Registro de Veículo (CRV) em nome da menor, a genitora foi informada de que seria necessária autorização judicial, em razão da divergência entre o nome constante no contrato (da mãe) e o nome da proprietária do veículo (a menor).

Segundo consta, a empresa
EIG
, responsável pela análise documental no âmbito do DETRAN/CIRETRAN, teria exigido autorização judicial para o registro,
impossibilitando a conclusão do negócio
e, por consequência, a entrega do veículo à beneficiária. As tentativas administrativas de resolução da controvérsia, tanto junto ao consórcio quanto à ouvidoria das instituições envolvidas, mostraram-se infrutíferas, havendo atribuição recíproca de responsabilidade entre os réus, sem solução efetiva.

Diante do impasse, a genitora ingressou com pedido de
tutela antecipada de urgência
, visando assegurar o direito da filha à entrega do veículo e à regularização do registro em seu nome, tendo em vista o curto prazo de validade dos benefícios fiscais e a necessidade urgente de transporte para realização de tratamento de saúde.

A tutela antecipada foi deferida para autorizar o registro do veículo em nome da menor.

A sentença, então, condenou as apelantes a promoverem os atos necessários à transferência e registro do veículo em nome da menor, bem como à sua entrega imediata. Ademais, foram condenadas, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$
15.000,00 (quinze mil reais).

No caso, a contratação do consórcio e a aquisição do veículo são fatos incontroversos. A questão gira em torno da possibilidade de indenização por danos morais em razão da demora na entrega do veículo registrado em nome da menor, pessoa com deficiência (PNE).

A solução da controvérsia depende de avaliar se os requeridos atuaram ou não como fornecedores, especialmente no que diz respeito à prestação de informações incorretas à autora, enquanto consumidora, sobre a carta de crédito e a compra do veículo na concessionária.

·

Da Responsabilidade Civil das Apelantes

As apelantes atuaram como intermediárias na comercialização do veículo, promovendo o encaminhamento do processo administrativo e firmando contrato de compra e venda. Contudo, alertaram a autora quanto a necessidade de autorização judicial, vez que a carta de crédito não estava em nome da menor, que é PNE.

Assim, eventual atraso na entrega do veículo decorreu da impossibilidade material e legal de registrar o contrato em nome da menor, dada a necessidade de autorização judicial.

Restou consignado na sentença que:

“(...) O representante da DOMANI confirmou em audiência que apenas “alertava” a Sra. Marta para “eventual problema” que poderia acontecer “futuramente” com o pagamento junto ao banco, jamais esclarecendo quanto a real necessidade da documentação, sempre mencionando situações hipotéticas. Foi confirmado ainda que a autora só obteve o veículo após ordem judicial.

As testemunhas confirmaram a dificuldade da autora em conseguir o veículo, bem como mencionaram a necessidade de deslocamento regular para Cuiabá/MT em razão dos problemas de saúde da menor, bem como que os deslocamentos foram prejudicados pela falta do veículo. Mencionam ainda que chegaram a “dar carona” para a menor se deslocar até Cuiabá/MT.

No mesmo sentido, a requerida BRADESCO ADMINISTRADOR DE CONSÓRCIOS LTDA não comprovou que teria alertado a Sra. Marta quanto a documentação necessária a aquisição do veículo em nome da menor, principalmente por ter pleno conhecimento de que a carta de crédito estava em nome da Sra. Marta. (...)” (Id. 280725396 – Págs. 6/7).

Conforme se depreende dos autos, as apelantes,
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda
e
Domani Distribuidora de Veículos Ltda,
garantiram que a operação de compra seria possível com uso da carta de crédito em nome da mãe, para registro do veículo em nome da menor.

Quanto à
Bradesco Administradora de Consórcios
, ainda que alegue atuar apenas como gestora do grupo, o vínculo com o processo de aquisição foi direto e reconhecido na sentença. E, embora, tenha afirmado o cumprimento integral da sua obrigação, liberando a carta de crédito após a regularização documental, é inegável que os documentos exigidos, inclusive a transferência da titularidade da cota, foram intermediados com conhecimento e anuência da instituição apelante.

A tese de ilegitimidade passiva foi corretamente afastada, uma vez que sua conduta contribuiu para a situação danosa.

A jurisprudência é firme no sentido de que, nas hipóteses de cadeia de consumo, a responsabilidade é solidária entre todos os envolvidos, consoante preceitua o art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ: PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO.
RELAÇÃO DE CONSUMO. TODOS QUE INTEGRAM A CADEIA DE FORNECEDORES SÃO SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS PELO DANO CAUSADO AO CONSUMIDOR. INTERDEPENDÊNCIA ENTRE OS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA E DE FINANCIAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA:
DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CADEIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESCABIMENTO. VALOR ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, E EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MANTIDA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 18ª C. Cível - 0023097-30.2008.8 .16.0001 - Curitiba - Rel.: Desembargador Espedito Reis do Amaral - J. 23 .03.2020)” (TJ-PR - APL: 00230973020088160001 PR 0023097-30.2008.8 .16.0001 (Acórdão), Relator.: Desembargador Espedito Reis do Amaral, Data de Julgamento: 23/03/2020, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/05/2020). (grifo nosso)

Assim, havendo vínculo direto entre a autora e o consórcio, caracterizado pelo fornecimento do produto e sua relação de consumo, não há falar em ilegitimidade passiva.

No caso concreto, apesar de a
Fiat Domani
alegar ter alertado sobre possíveis problemas, a narrativa da genitora e a documentação indicam que a informação prestada foi insuficiente e gerou expectativa legítima de que o bem poderia ser registrado em nome da menor. Essa expectativa frustrada, com reflexos sobre a vida cotidiana de pessoa com deficiência, configura dano moral.

Na sentença restou consignado que na audiência de instrução e julgamento a testemunha
Lídia Priscila
relatou que:

“tem conhecimento que a menor Vivian tem problema no coração e Síndrome de Down. Que tem conhecimento que a Sra. Marta desfez de um automóvel que possuía anteriormente para adquirir este junto a DOMANI. Que sabe que a Sra. Marta não conseguiu pegar o veículo. Que chegou a “dar carona” para a Sra. Marta ir para Cuiabá. Que acompanhou o desgaste da Sra. Marta para ter a posse do veículo.”
(grifo nosso)

Já a testemunha Leonardo relatou que:

“tem conhecimento que os pais da Vivian queriam adquirir um veículo. Que foram atrás das inúmeras documentações, mas que voltavam a concessionária e sempre faltava algum documento. Que a Sra. Marta não conseguiu retirar o veículo por um bom tempo. Que a autora é “especial”. Que o veículo foi comprado para auxiliar nos atendimentos médicos da menor. Que já precisou levar Vivian para médico em Cuiabá/MT no seu veículo. Que sabe que a Sra. Marta teria vendido outro veículo para dar entrada nesse novo automóvel.”
(grifo nosso)

Da caracterização do dano moral.

A controvérsia gira em torno da frustração de expectativa legítima da consumidora quanto à entrega do automóvel adquirido por meio de consórcio, utilizando-se dos benefícios fiscais de isenção concedidos a pessoas com deficiência.

Com efeito, restou amplamente demonstrado nos autos que houve a aquisição do veículo com a devida emissão de nota fiscal em nome da menor, realização de pagamento da diferença de valor entre a carta de crédito e o custo total, além da regularização de tributos e taxas incidentes.

Todavia, o impasse criado entre os requeridos, a recusa na expedição do CRV e o jogo de empurra entre concessionária, consórcio e DETRAN, ocasionaram prejuízo de ordem moral à autora, o qual não pode ser desconsiderado.

A jurisprudência pátria reconhece que o abalo anímico, gerado pela frustração de legítima expectativa na entrega de bem de consumo essencial, especialmente em contexto de hipervulnerabilidade, no caso, envolvendo menor portadora de deficiência, configura ofensa à dignidade da pessoa humana, princípio fundante da ordem constitucional (art. 1º, III, CF/88).

Vejamos:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTA BANCÁRIA - APELO – RÉU - ARGUIÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA – INSTRUÇÃO ADICIONAL - DESNECESSIDADE - PROVA DOCUMENTAL - SUFICIÊNCIA PARA O JULGAMENTO - PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL (ART. 370 DO CPC). TRANSFERÊNCIAS VIA "PIX" - FRAUDE - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ART. 6º, VIII, DA LEI 8 .078/90 - VALOR - NÃO CORRELAÇÃO AO PERFIL DA AUTORA - INEXIGIBILIDADE - SERVIÇO BANCÁRIO - MÁ PRESTAÇÃO - RÉU - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DA LEI 8.078/90 E DA SÚMULA 479 DO STJ - APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ENUNCIADO Nº 13 DA TURMA ESPECIAL DA SUBSEÇÃO II DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. DANOS MATERIAIS - AUTORA - DIREITO À RESTITUIÇÃO - PRESERVAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL -
DANO MORAL - RECONHECIMENTO - AUTORA - IDOSA E DESEMPREGADA - HIPERVULNERABILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DA LEI 10.741/03 - RECURSOS - UTILIZAÇÃO PARA A SUBSISTÊNCIA - FILHA - PORTADORA DE SÍNDROME DE DOWN - DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR - PERDA DE TEMPO ÚTIL PARA A RESOLUÇÃO DA QUESTÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA E NA JUDICIAL
- VALOR INDENIZATÓRIO - SENTENÇA - ARBITRAMENTO - RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - ART. 8º DO CPC - SENTENÇA - MANUTENÇÃO. APELO DO RÉU DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1025858-31.2023.8.26 .0577 São José dos Campos, Relator.: Tavares de Almeida, Data de Julgamento: 01/04/2024, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/04/2024). (grifo nosso)

Quanto ao argumento das rés de que não possuem culpa direta pela não expedição do documento veicular, observo que ambas participaram da cadeia de fornecimento e falharam no dever de informação, assistência e resolução do conflito administrativo gerado. A omissão dolosa ou culposa, nos moldes do art. 14 do CDC, justifica a imputação de responsabilidade civil solidária.

·

Do valor da indenização por danos morais.

O valor arbitrado mostra-se razoável, em consonância com os parâmetros jurisprudenciais e a proporcionalidade. O
quantum
indenizatório de R$ 15.000,00 arbitrado pelo juízo
a quo
mostra-se proporcional, razoável e condizente com os parâmetros adotados por esta Corte em situações análogas.

Cabe ressaltar que a condenação foi solidária no valor total de
R$ 15.000,00, sendo o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais para cada apelante),
corrigidos monetariamente desde o arbitramento (súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, conforme estabelecido em sentença.

Destaca-se que a função da indenização não é apenas compensatória, mas também pedagógica e preventiva. Não se vislumbra, no caso concreto, qualquer excesso a justificar sua redução. A quantia arbitrada mostra-se adequada para compensar o abalo moral sofrido pelos apelados, sem, contudo, propiciar enriquecimento sem causa, bem como para desestimular a reiteração da conduta lesiva pelos apelantes.

Por todo o exposto, não merecem acolhimento as razões recursais, devendo ser mantida integralmente a sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e
NEGO-LHES
provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro
os honorários advocatícios em 2% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025